Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019711-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (EMBARGANTE), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (EMBARGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (EMBARGADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES CELESTINO - CPF: 965.498.156-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019711-04.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONEXÃO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019711-04.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: GERALDA XAVIER ALVES

EMBARGADO: ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Geralda Xavier Alves
, de acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONEXÃO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez revogada a liminar de imissão na posse anteriormente deferida, o recurso de apelação é recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inciso V, CPC).

Não há litispendência se as causas de pedir são manifestamente distintas: na Ação de Imissão na Posse, a pretensão repousa na proteção possessória do denominado Lote 06. Na Reivindicatória, a pretensão é o reconhecimento do domínio no Lote 05.

Julgado o feito conexo de Imissão na Posse, não há que se falar em nulidade da sentença da reivindicatória, para o sobrestamento até o julgamento daquela.

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Acolhe-se o pedido reivindicatório se preenchidos os requisitos, em particular, se restou demonstrada a propriedade do imóvel que se encontra satisfatoriamente individualizado na matrícula do imóvel, bem assim, a posse injusta da parte requerida confirmada em laudo pericial.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto as provas colacionadas, dentre elas: o contrato de compra e venda elaborado pela COHAB-MT, com aval do Intermat, órgão responsáveis pela regularização e loteamento do bairro Tancredo Neves; a escritura registrada no Cartório Notarial de Imóveis; mapa de origem do loteamento e memorial descritivo.

Realça o equívoco do perito ao descrever o lote 06 como se fosse o 05.

Aduz, ainda, que o v. acórdão se mostra obscuro quanto a alegada litispendência.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019711-04.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e obscuridade.

A apelação foi interposta de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Rozemeire Santos de Melo Oliveira e Roberto Carlos de Oliveira, a fim de imitir os autores na posse do imóvel Lote 05, quadra 79, com área de 206 m2, no loteamento Tancredo Neves, parte 04, em Cuiabá, matriculado sob o n. 92.348 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Pois bem. Quanto à alegada litispendência entre os feitos de Imissão na Posse e a Reivindicatório, o v. acórdão entendeu não restar configurado, porquanto as causas de pedir são manifestamente distintas:
“na Ação de Imissão na Posse, a lá autora e ora apelante, pretende a proteção possessória do denominado Lote 06. Já, nesta Ação Reivindicatória, a pretensão é o reconhecimento do domínio no Lote 05”.

Por sua vez, quanto ao mérito, o v. acórdão entendeu os autores, ora embargados, comprovaram a propriedade do imóvel, que se deu com a outorga do título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso por meio do Intermat, devidamente registrado, descrito e individualizado. De outra via, quanto a posse da ora embargante, constatou-se que embora a pretensão possessória fosse em relação ao Lote 06, fisicamente a pretensão recaia no Lote 05, de propriedade dos autores.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Por sua vez, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente acerca de jurisprudência que a parte entende a ser melhor adotada.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022